Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. BATISMO DE FILHO COMUM DAS PARTES. COMUNICAÇÃO DO GENITOR À VESPERA DO EVENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TODO O PROCESSO RELIGIOSO. PACTO ANTENUPICIAL. DESCUMPRIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PREJUÍZO. CONFLITOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.
2. Comunicado o batismo do filho comum do casal à véspera do evento religioso, a ausência do pai, ainda que por motivo relevante relacionado à viagem previamente programada, não autoriza que se reconheça ter o genitor sofrido abalo de natureza moral. Não é possível extrair a alegada importância que o sacramento simbolizava para a vida do Apelante, quando ele sequer junta provas de que participava ou tentava participar da vida do menor no momento em que ocorreu a cerimônia religiosa.
3. O descumprimento das obrigações estabelecidas em pacto antenupcial firmado pelas partes constitui inadimplemento contratual, que não tem o condão de gerar dano moral, mormente quando caracterizadas inobservâncias recíprocas ao que restou pactuado.
4. Aborrecimentos decorrentes de falta de diálogo e argumentação entre as partes não acarretam o dever de indenizar a título de danos morais, sob pena de distorcer a finalidade indenizatória para servir como instrumento capaz de aprofundar a animosidade entre as partes, diante do possível ganho financeiro decorrente das desavenças.
5. Apelação conhecida e não provida.